Tribunal: TJDFT
Processo: 0703751-97.2024.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS. NÃO CONFIGURADOS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 86 da Legislação Previdenciária, a concessão de auxílio - acidente subordina-se à ocorrência de acidente de trabalho, à consolidação das lesões após o acidente, ao nexo de causalidade entre o sinistro ou doença e as atividades laborais, além da existência de redução da capacidade laboral da atividade habitualmente exercida pelo segurado.
2. Nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, exige-se a efetiva redução na capacidade laboral, ainda que em grau leve, não sendo suficiente somente o dano à saúde do segurado.
3. Restando comprovada, por laudo pericial, a inexistência de incapacidade laboral, ou mesmo sua redução, não há que se falar em direito à percepção de auxílio - acidente, porquanto ausente requisito necessário à sua concessão.
4. Recurso conhecido e não provido.